Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-68.2018.8.11.0052
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000268-68.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000268-68.2018.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MARCOS LOPES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTE DE ENERGIA – INSTALAÇÃO REGULAR – DESLOCAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DO AUTOR (ARTS. 44, VII, e 102, XIII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 414/2010) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o poste de energia é instalado de forma regular, seu deslocamento é de responsabilidade do consumidor (arts. 44, VII, e 102, da Resolução Normativa n. 414/2010).

A cobrança pelo deslocamento revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em indenização por danos morais, eis que a concessionária não é obrigada a alterar a disposição dos postes por interesse dos usuários, sem que haja ônus para eles. Precedentes.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:

a) confirmar a tutela antecipada e compelir a parte requerida na obrigação de fazer consistente no deslocamento do poste de transmissão de unidade consumidora discutido nestes autos.

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente, desde a data desta sentença e com juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança pelo deslocamento do poste é devida. Aponta a ausência de danos morais e pleiteia a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Alega o recorrido que adquiriu um lote de terra urbano para construir sua casa própria e juntamente com profissionais técnicos habilitados para a elaboração de projetos, verificou que no imóvel em questão havia um poste afixado erroneamente no local. Assim, em 02/05/2018, solicitou administrativamente o deslocamento do referido poste, sob o argumento de que ele estaria limitando indevidamente o uso de sua propriedade, pois impede o acesso de veículo na garagem.

Em resposta, a recorrente informou que para realizar o serviço seria necessário pagar a quantia de R$ 1.263,75 (um mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e exigindo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para readequação do poste.

No entanto, o recorrido discorda da cobrança pois alega que não se trata de melhoramento estético, pois o poste deveria ter sido fixado na divisa do imóvel, evitando restrição no uso da propriedade. Requereu danos morais.

Com a concessão da liminar, a recorrente realizou o deslocamento do poste, conforme informado no ID n° 49839473.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juiz
a quo
, no sentido de que o poste causava restrições de uso do imóvel, notadamente ligada ao seu acesso a garagem, tenho que a sentença merece ser reformada.

A pretensão da parte recorrida está enquadrada no conceito de melhorias estéticas. A casa foi construída e projetada com a garagem na frente do poste, que já estava lá quando da aquisição do bem. Ou seja, o poste já se encontrava instalado muito antes da obra começar, portanto, a obra deveria se adequar a localização dele ou o recorrido deveria custear o deslocamento. Vejamos:

Importante ressaltar que o interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público. Ou seja, não houve comprovação de que a instalação do poste era irregular naquela localidade, ou que oferecia risco aos consumidores.

Vejamos julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em processo similar, onde o posto estava limitando o uso normal da propriedade; situação diferente dos autos em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE REALOQUE, ÀS SUAS EXPENSAS, O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DIFICULDADE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RISCO DE QUEDA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo técnico juntado demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel comercial coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis. Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo estabelecimento. Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando, principalmente, a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.

(TJ-MT - AI: 10013823320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

Ou seja, no processo colacionado, o poste oferecia um risco, estando instalado de forma irregular. Já no caso do recorrido, houve um descontentamento com o local em que o poste foi instalado, sendo interesse do recorrido modificar o mesmo, sendo devido o pagamento pelo serviço, no valor cobrado no orçamento apresentado pela Energisa.

Vejamos o que estipula a Resolução nº 414/ANEEL/2010, em seus arts. 44

VII, e 102, XIII:

Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102;

(...)

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

XIII – deslocamento ou remoção de poste;

Dessa forma, concluo que está correta a conduta adotada pela recorrente, não havendo que se falar em deslocamento de forma gratuita ou indenização por danos morais.

Nesse sentido colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1010883-87.2017.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ALTAIR ZERBINATO BEZERRA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PADRÃO DE ENERGIA – INSTALAÇÃO REGULAR – CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES – MUDANÇA DE LOCAL - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR (ARTS. 44, VII, e 102, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010)– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – RECURSO PROVIDO. Quando instalado de forma regular o padrão de energia, seu deslocamento é de responsabilidade do consumidor (arts. 44, VII, e 102, da Resolução Normativa n. 414/2010). A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

(TJ-MT - AC: 10108838720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito pelo deslocamento do poste ou indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020